Tribunal: STF
Processo: HC 244964
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Calanca Servo e outro, em favor de Roseli Barboza Prates, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 933.809/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus apresentado na origem. 



    Imputa-se à paciente e a outros investigados a prática dos crimes tipificados no artigo 2º, *caput*, da Lei nº 12.850/2013 (promover e integrar organização criminosa), artigo 316, §§ 1º e 2º (excesso de exação), artigo 312 (peculato), artigo 313-A (peculato eletrônico), artigo 297 (falsidade documental) e artigo 317 (corrupção passiva), todos do Código Penal. 



    A defesa requer a concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade.. (eDOC 8)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer a concessão da “ordem em caráter liminar para relaxar a prisão preventiva da averiguada, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. II – No mérito, seja confirmada a decisão liminar e mantido o relaxamento da prisão preventiva uma vez reconhecida sua ilegalidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Ministra do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente ter interposto agravo regimental.



    Não se verifica, ainda, teratologia no ato impugnado a justificar a superação do óbice. Vejam-se trechos do decreto prisional:



    Ainda, submete-se a medida aos requisitos do art. 312, parágrafo único, e art. 313 do CPP, sendo, pois, aplicável aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou se tiver sido o agente condenado por outro crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 



    Com efeito, é de se aliar ao requisito do fumus comissi delicti, ou seja, a provável ocorrência do delito, cometido pelos agentes a quem se o imputa, o periculum libertatis, indicativo do risco que decorre do estado de liberdade dos sujeitos passivos, tal como emana do antes referido art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, há risco à ordem pública, cuja extensão evidencia a insuficiência de medidas mais brandas, justificando o uso excepcional da segregação cautelar por meio da prisão preventiva. 



    Inicialmente, não pode ser desconsiderada a gravidade concreta dos crimes que estão sendo apurados: peculato, apropriação indébita, fraude, dentre outros que poderão ser descobertos no bojo destas investigações, cometidos por organização criminosa articulada. 



    Acrescente-se que estes crimes tiveram grande repercussão perante a sociedade deste município e dos municípios circunvizinhos, gerando enorme clamor público. 



    Verifico também que o modus operandi empregado para dar andamento à empreitada criminosa revela o baixo nível de coerção que as normas proibitivas em vigor exercem sobre os investigados, que, portanto, em liberdade e exposto aos mesmos estímulos podem buscar a reiteração das condutas. 



    Não bastasse, verifica-se que alguns clientes lesados foram procurados pelos investigados, que efetuaram o ressarcimento, demonstrando que estão interferindo na coleta de provas e procurando alterar o estado de fato e provas. 



    Os investigados são conhecidos na cidade, estão interferindo na situação de fato, inclusive restituindo valores a clientes por eles escolhidos, por razões ainda desconhecidas, demonstrando que, em liberdade, prejudicarão a apuração dos fatos. 



    Além do risco à ordem pública, a segregação cautelar também se fundamenta na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (eDOC 4, p. 116)



    Registrou-se que os investigados “estão interferindo na coleta de provas e procurando alterar o estado de fato e provas”, de modo que não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente